Tribunal: TJES
Processo: 0001492-92.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001492-92.2023.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LORRAN MOREIRA NOGUEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. ART. 28 DA LEI 11.343/2006. POSSE DE MACONHA PARA CONSUMO PESSOAL. DESCRIMINALIZAÇÃO PELO STF (RE 635.659). ATIPICIDADE DA CONDUTA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Relatório com base na denúncia (ID n.º 14128486): “Narram os autos do Procedimento Especial nº 0001492-92.2023.8.08.0011, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 27 de abril de 2023, por volta das 21:49 horas, na Avenida José Felix Chein, Bairro Nova Brasília, nesta cidade, o denunciando foi flagrado trazendo consigo, para consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com determinação legal, 01 (uma) bucha da substância entorpecente Cannabis sativa L., popularmente conhecida como “maconha”, proibida conforme Portaria 344 do Ministério da Saúde, apreendida e descrita conforme Autos de Apreensão e de Constatação juntados aos autos. Segundo ficou apurado, durante operação no endereço citado, policiais militares abordaram o condutor de um veículo Fiat Siena de cor branca, placa MXC9D64, próximo à entrada do Bairro Zumbi, em frente à “Drogaria Júlia”, e encontraram com o denunciando, que estava no carona, uma “bucha” de “maconha” destinada, ao que consta, unicamente ao seu consumo. Em poder do motorista nada de ilícito foi apreendido. Assim agindo, o denunciado infringiu ao disposto no artigo 28 da Lei 11.343/2006, razão pela qual requer o Ministério Público seja a presente autuada, citando-o para comparecer em audiência de Instrução e Julgamento e, após recebida a denúncia, acompanhar os demais termos do processo”.

2. A sentença objurgada (ID n.º 14128500) julgou procedente a pretensão acusatória contida na denúncia para condenar o réu LORRAN MOREIRA NOGUEIRA pela prática do delito tipificado no artigo 28 da Lei 11.343 de 2006, aplicando-lhe a pena de 04 (quatro) meses de prestação de serviços à comunidade.

3. Através de recurso de apelação (ID n.º 14128516), o Apelante, LORRAN MOREIRA NOGUEIRA, suscita como questão preliminar o arbitramento de honorários advocatícios em favor da defensora dativa pela atuação em grau recursal. No mérito, pugna pela reforma da sentença para que seja declarada a extinção de sua punibilidade, fundamentando o pedido na tese de descriminalização da conduta de porte de maconha para uso pessoal, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário (RE) 635659. O Apelado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, apresentou contrarrazões (ID n.º 14128519), manifestando-se pelo provimento do recurso de apelação. Argumenta que a decisão do STF que declarou a inconstitucionalidade da criminalização da posse de maconha para consumo pessoal constitui abolitio criminis, devendo a lei penal mais benéfica retroagir para extinguir a punibilidade do apelante, nos termos do artigo 2º do Código Penal.

4. Quanto à preliminar arguida pela defesa do Recorrente, que pleiteia a fixação de honorários advocatícios pela atuação da defensora dativa em grau recursal, entendo que o pedido não deve ser acolhido por esta Turma Recursal. A fixação de honorários ao advogado dativo está disciplinada pelo Decreto Estadual nº 4987/2021 e pelo Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021, e a jurisprudência destas Turmas Recursais é pacífica no sentido de que a competência para o arbitramento dos referidos honorários é do Juízo que realizou a nomeação. No caso concreto, a nomeação foi efetuada pelo Juízo do 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Cachoeiro de Itapemirim, o qual inclusive já fixou a verba honorária referente à atuação em primeira instância na própria sentença. Dessa forma, o pedido de fixação de honorários pela atuação em segunda instância deve ser formulado perante o Juízo de origem quando do retorno dos autos, não havendo preclusão para sua análise, a qual poderá ocorrer por ocasião do cumprimento da decisão final. Portanto, rejeito a preliminar.

5. O Supremo Tribunal Federal, em 26/06/2024, julgou o TEMA 506 (RE 635659), reconhecendo a compatibilidade do art. 28 da Lei 11.343/2006, que trata do porte de drogas para consumo pessoal, com os princípios constitucionais da intimidade e da vida privada, descriminalizando a conduta quando a quantidade de entorpecente (cannabis sativa) para uso próprio não excede 40 gramas. No caso, o réu foi denunciado por portar 4,8 gramas de maconha para consumo pessoal, quantidade inferior ao limite estabelecido (Laudo da Seção Laboratório de Química Forense n.º 10439/2023 – ID n.º 14128497). À luz do entendimento firmado pelo STF e do caráter vinculante das decisões em repercussão geral, reconhece-se a atipicidade penal da conduta, impondo-se a reforma da sentença condenatória e a extinção da punibilidade, conforme requerido por ambas as partes.

6. Da conclusão.

APELAÇÃO CRIMINAL DO RÉU CONHECIDA E PROVIDA PARA REFORMAR A SENTENÇA DE PISO E DETERMINAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE NO TERMOS DOS ARTS. 2º E 107, INCISO III, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.

7.

Sem custas e honorários

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)